Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723227-02.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE MENDES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, §1o, DA LEI N. 8.072/90. REGIME INICIAL NÃO SE PAUTOU NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. APELO DESPROVIDO. 1. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de maconha. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. A despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES, ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, o qual determinava o início do cumprimento de pena pela prática de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime fechado, in casu, a Lei de Crimes Hediondos não foi fundamento para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, mas as disposições previstas no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que “Da análise dos autos é possível afirmar categoricamente que as provas utilizadas e transcritas pelo acórdão não são suficientes para confirmar que a quantidade de droga apreendida seja capaz de evocar o aumento de pena” e, ainda, que “restou comprovado que o recorrente faz jus a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da lei 11.343/2006” (id 30600469, págs. 5 e 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, ao proceder a fixação da pena, afastando a minorante e, ainda, ao assentar cabível a aplicação do aumento, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012